Tribunal: TJDFT
Processo: 0704684-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0704684-52.2023.8.07.0000 PACIENTE: FABIANO ERIK DOS SANTOS ARAUJO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de FABIANO ERIK DOS SANTOS ARAÚJO, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegais, as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, e artigo 331, do Código Penal (processo referência n. 0742198-07.2021.8.07.0001). Alegou a Defesa técnica (Defensoria Pública do Distrito Federal) que o paciente foi preso em flagrante no dia 1o-dezembro-2021, sob a acusação de prática dos crimes de tráfico de drogas e desacato. Em audiência de custódia realizada em 2-dezembro-2021, foi-lhe concedida a liberdade provisória, mediante condições. Pontuou que quando da notificação da denúncia, o paciente não foi localizado no endereço declinado nos autos, razão pela qual o Ministério Público requereu a decretação de sua prisão preventiva. Em 13-dezembro-2022, a autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes decretou a prisão do paciente, sob os fundamentos de se garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a normalidade da instrução do processo crime. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 16-janeiro-2023. A Defensoria Pública requereu a revogação da prisão, mas o pleito foi indeferido pela autoridade judiciária. Asseverou que a decretação da prisão preventiva deve obedecer ao binômio da necessidade e adequação, e a privação da liberdade ser relegada para último plano, para os casos de extrema gravidade e imprescindibilidade, em homenagem às outras medidas não privativas que, na hipótese, revelam-se mais indicadas. Ponderou que o fato que motivou a decretação da prisão preventiva do paciente foi a ausência de sua localização para fins de notificação para oferecimento de defesa prévia. Ocorre que, analisando-se os autos, não se pode inferir que o paciente buscava furtar-se à aplicação da lei penal, já que o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente foi cumprido no intervalo de um mês após sua expedição, o que demonstra que o mesmo jamais se ausentou do distrito da culpa. Acrescentou que, a despeito da dificuldade para localização do paciente em um primeiro momento, observa-se que o mandado de prisão foi rapidamente cumprido, e o paciente já foi notificado pessoalmente da imputação, logo não haverá qualquer prejuízo ao andamento processual. Ademais, realizada a citação, o processo seguirá seu trâmite normalmente, na presença ou ausência do acusado. Obtemperou que a manutenção da prisão preventiva somente porque o paciente não foi localizado no endereço declinado em juízo não é fundamento hábil para mantê-lo preso, pois inexistente o “periculum libertatis”. Salientou que as medidas diversas da prisão cautelar bastariam no caso concreto. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 1o-dezembro-2021 pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e desacato. Os fatos delituosos imputados ao paciente foram narrados na denúncia (ID 43487152, pp. 89-91): No dia 1o de dezembro de 2021, por volta de 01h45, na rodoviária do Plano Piloto, plataforma C, Brasília/DF, o denunciado, livre e conscientemente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vendeu para o usuário Higor Patrick de Jesus Pontual, pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), 01 (uma) porção de substância de tonalidade amarelada conhecida popularmente como crack, em forma de pedra e envolta por segmento de plástico, perfazendo a massa líquida de 0,30g (trinta centigramas).1 No mesmo contexto, o denunciado, livre e conscientemente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção da mesma substancia entorpecente (crack), em forma de pedra e acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 0,61g (sessenta e um centigramas). Ainda no mesmo contexto, o denunciado, agindo igualmente de forma livre e consciente, desacatou servidores públicos no exercício de suas funções e também em razão delas, no caso, os policiais militares Thiago Melo Amorim de Oliveira e Renato Ribeiro de Oliveira. Durante o monitoramento por meio de câmeras, policiais militares tomaram conhecimento da existência de tráfico de drogas na plataforma C, próximo à entrada do metrô, na rodoviária do Plano Piloto. Nessa ocasião os militares visualizaram o denunciado vendendo droga para o usuário Higor Patrick de Jesus Pontual. Em razão do flagrante, os castrenses resolveram abordar o denunciado e o usuário Higor. Na posse do denunciado foi encontrada uma porção de crack e a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais). Com o usuário Higor, que já se encontrava embaixo da escada que dá acesso ao Teatro Nacional, foi encontrada uma porção de crack. Higor disse, para os policiais militares e na delegacia de polícia, que ele e mais dois usuários haviam se cotizado para juntar R$ 50,00 (cinquenta reais) para comprar a porção de crack do denunciado, pessoa com o qual já havia comprado entorpecente em datas pretéritas. O usuário disse também que já havia consumido parte do entorpecente quando foi abordado pelos militares. Higor reconheceu o denunciado, por meio de fotografia e no saguão de entrada da delegacia, como sendo a pessoa que havia lhe vendido a porção de crack. Ainda na delegacia o denunciado xingou os policiais militares, chamando-os de “vermes sebosos”, dizendo ainda que conhecia a guarnição e que ainda topariam com eles. Com tal comportamento, FABIANO ERIK DOS SANTOS ARAUJO está incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e art. 331 do Código Penal, (...) Na audiência de custódia, ocorrida em 2-dezembro-2021, ao paciente foi concedida liberdade provisória, mediante condições, dentre elas a de manutenção do endereço atualizado nos autos. Na oportunidade o paciente foi advertido de que o descumprimento das medidas poderia acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. Confira-se (ID 43487152, pp. 52-54): 2. Da desnecessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Ultrapassada a análise acerca da legalidade, importa destacar que, no nosso ordenamento jurídico, a prisão em flagrante delito de alguém, mesmo que feita de maneira regular, não é razão suficiente para que a pessoa permaneça privada de sua liberdade antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória (art. 5o, LVII, CF/88), tendo em vista que a custódia cautelar é sempre medida excepcional. No presente caso, verifica-se que a gravidade do fato objeto do APF é inerente ao tipo penal envolvido, não havendo circunstâncias que extrapolem a ponto de permitir a invocação da garantia da ordem pública, baseada na gravidade concreta da conduta. Destaco que a quantidade de droga apreendida com o conduzido foi de 0.91g de crack. O autuado é primário, indicou endereço certo e formas de contato e não há qualquer notícia de que possa agir para dificultar a produção de provas. Não há, portanto, base empírica idônea que justifique a adoção da medida excepcional que é a conversão do flagrante em prisão preventiva. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal, com a concessão de algumas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, como forma de mantê-lo vinculada ao processo. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a FABIANO ERIK DOS SANTOS ARAUJO, filho de Francisco De Assis Da Cruz Araujo e de Estela Alves Dos Santos, nascido em 05/08/2003, impondo-lhe as seguintes medidas: I – obrigação de manter o endereço atualizado perante o Juízo que o processará (5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF); II – proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias sem comunicar a 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF; e III - proibição de frequentar o local do fato (Rodoviária do Plano Piloto, Brasília/DF) durante o prazo de 06 (seis) meses. Fica o autuado ciente do horário de funcionamento e dos telefones de contato da 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF: 12:00h as 19:00h, 61-31036901, 61-31036902, 61-31036903. Fica o autuado advertido de que o descumprimento das medidas acima poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que o autuado seja posto imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. Oficie-se à Corregedoria da PMDF, enviando a ela cópia desta ata, da mídia desta audiência e do exame de corpo de delito, para que possa apurar as agressões relatadas pelo autuado nesta audiência. A denúncia foi recebida em 24-fevereiro-2022 (ID 43487152, pp. 94-95). O paciente não foi localizado para ser citado da imputação nos endereços constantes nos autos, conforme atestam as certidões de ID 43487152, p. 100 e p. 118. Em face da não localização do paciente, após diversas tentativas de localização e contato, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva de FABIANO ERIK DOS SANTOS ARAUJO e sua notificação por edital (ID 43487152, p. 121). Oportunizada vista dos autos à Defensoria Pública, esta também tentou estabelecer contato com o paciente pelos números de telefones existentes nos autos, mas não obteve êxito (ID 43487152, pp. 124-126). O paciente foi citado por edital. Defesa prévia apresentada pela douta Defensoria Pública, em 9-dezembro-2022 (ID 43487152, pp. 140-141). Em 12-dezembro-2022 foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (ID 43487152, pp. 152-153). Em 13-dezembro-2022, a autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes decretou a prisão preventiva do paciente por se encontrar em local incerto e não sabido, mesmo no gozo de benefício de liberdade provisória mediante condições, sob a seguinte fundamentação (ID 43487152, pp. 145-146): Trata-se de ação penal contra FABIANO ERIK DOS SANTOS ARAUJO pela prática dos crimes descritos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 331 do Código Penal. A denúncia foi regularmente recebida sob o rito ordinário (ID n. 116749780). Citado por edital (ID n. 135356906), o denunciado não compareceu e tampouco constituiu advogado (ID n. 138191440), havendo a apresentação de resposta à acusação pela Defensoria Pública (ID n. 144812729). Foi proferida decisão saneadora no dia 12 de dezembro de 2022, oportunidade em que se determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP (ID n. 144930836). Por meio da manifestação de ID n. 126431525, o Ministério Público requereu a prisão preventiva do denunciado. A Defesa se manifestou no ID n. 129335806 a respeito do pedido ministerial. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ressalvada a hipótese de prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Compulsando os autos, verifico presente o fumus comissi delicti consistente em provas da existência do crime, bem como indícios suficientes da autoria imputada ao denunciado, face aos depoimentos colhidos durante o inquérito, que serviram de base para o recebimento da denúncia. Quanto ao periculum libertatis, verifico que o acusado encontra-se em local incerto e não sabido, pois não foi localizado em nenhum dos endereços constantes nos autos. O réu também não se encontra preso em nenhum estabelecimento prisional do DF. Ressalto que, após ser preso em flagrante, o denunciado teve a liberdade restituída pelo Juízo do NAC mediante condições, tendo ele se comprometido, dentre outras obrigações, a manter atualizado o seu paradeiro (ID n. 110241334). No entanto, por ocasião das diligências, o réu não foi localizado nos endereços declinados nos autos, do que se infere que ele descumpriu o compromisso assumido por ocasião de sua soltura. Sendo assim, a liberdade do réu, além de incutir-lhe falso sentimento de impunidade, poderá atentar contra a segurança social. De outro lado, a instrução do feito pode apresentar-se comprometida, uma vez que a ausência do acusado, por si só, traz certo embaraço à instrução criminal. Por fim, é de se ver que há comprometimento da aplicação da lei penal, pois estando o acusado em lugar ignorado, o feito ficará com o prazo prescricional suspenso, impossibilitando a persecução penal por parte do Estado. Nesse sentido, o fato de o denunciado haver se evadido do distrito da culpa, é mais que suficiente para a demonstração de seu escopo de não se submeter à aplicação da lei penal. Assim, resta demonstrado um dos fundamentos para a decretação da segregação preventiva. Assim sendo, conquanto seja excepcional toda medida segregatória, em homenagem ao status liberdade do cidadão, esta cede espaço ao interesse da coletividade. E, nesse ponto, divisa-se a presença do requisito periculum libertatis do acusado, a ensejar a determinação de sua custódia cautelar, sob o fundamento de se garantir a ordem pública, aplicação da lei penal e a normalidade da instrução do processo crime. Por tais fundamentos, acolhendo a manifestação ministerial, DECRETO a prisão preventiva de FABIANO ERIK DOS SANTOS ARAUJO, qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Registre-se o mandado de prisão no BNMP. Decisão registrada e publicada eletronicamente nesta data. Intimem-se. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 16-janeiro-2023 (ID 43487152, p. 153) quando o paciente foi preso em flagrante delito pelos crimes previstos no art. 129 §13, art. 147 caput, do Código Penal, c/c o artigo 5 o, inciso III, da Lei 11.340/2006 (referente ao inquérito policial no 119/2023-DEAMII, ocorrência policial no 134/2023-DEAMII, e processo no 0701107-57.2023.8.07.0003, 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia). Em 18-janeiro-2023, a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia atestou a regularidade do cumprimento do mandado de prisão em relação a estes autos e citou o paciente da imputação (ID 43487152, pp. 164-165). Requerida a revogação da prisão preventiva (ID 43487152, pp. 181-184), esta foi indeferida pela autoridade judiciária “a quo”, no dia 26-janeiro-2023, nos seguintes termos (ID 43487152, pp. 187-188): Trata-se de reexame da necessidade de manutenção da prisão cautelar de FABIANO ERIK DOS SANTOS ARAUJO, após a realização de audiência de custódia pelo NAC, em cumprimento à determinação prevista nos artigos 2o, §2o, e 11, ambos da Portaria Conjunta no 4 de 19 de janeiro de 2021, diante do cumprimento do mandado de prisão expedido nos presentes autos. A prisão preventiva de FABIANO ERIK DOS SANTOS ARAUJO foi decretada no dia 13 de dezembro de 2022, a fim de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal (ID n. 145119380). O decreto cautelar foi devidamente cumprido no dia 16 de janeiro de 2023 (ID n. 146852506). Realizada a audiência de custódia no dia 18 de janeiro de 2023 e, diante da regularidade no cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do réu, foi determinada a remessa dos autos a este juízo para manifestação quanto à manutenção da medida determinada, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Resolução 213/2015 do CNJ, bem como dos artigos 2o, §2o, e 11, ambos da Portaria Conjunta no 4 de 19 de janeiro de 2021 (ID n. 146972614). É o relatório. Decido. A prisão preventiva possui natureza “rebus sic stantibus”, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal. No presente caso, desde a decretação da prisão até este momento, não houve alteração do quadro fático que ensejou a segregação cautelar de FABIANO ERIK DOS SANTOS ARAUJO, haja vista a inexistência de informações que demonstrem não subsistirem os motivos da prisão preventiva, fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. A segregação cautelar de FABIANO ERIK DOS SANTOS ARAUJO foi decretada porque o denunciado estava foragido, o que frustrava a própria discussão de sua culpa em juízo, vez que, mesmo citado por edital, o processo teve seu curso suspenso, como determina o art. 366 do CPP. Ademais, as circunstâncias do fato — comercialização direta a usuários de substâncias ilícitas de alto potencial deletério (crack) na rodoviária do plano piloto, com notícia de não se tratar de prática isolada – evidenciam gravidade concreta e risco de reiteração delitiva, a reforçar, por certo, a justificativa da prisão preventiva como meio de resguardar a ordem pública e de evitar a reiteração criminosa. Verifica-se da decisão combatida que estão preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, de modo que persiste a necessidade da custódia cautelar do réu, visto que sua segregação preventiva possui amparo na legislação vigente e encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal. Ressalta-se que a liberdade do acusado é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas serão suficientes para evitar que o agente continue cometendo crimes, o que vulnera a própria sociedade como um todo. No caso sob análise, a gravidade concreta da conduta imputada ao denunciado, que evidencia a sua periculosidade, somada ao fato de ter permanecido foragido, descumprindo as medidas cautelares fixadas como alternativa ao cárcere, são circunstâncias que revelam a insuficiência de medidas cautelares menos gravosas, recomendando, assim, a manutenção do encarceramento cautelar. Assim, ao contrário do que alega a Defesa (ID n. 146996131), a simples localização do réu em decorrência da sua prisão não ilide os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva. Destaca-se que a própria Defesa confirma que o acusado mudou de endereço sem comunicação ao Juízo, ou seja, mesmo respondendo a crime grave e sendo restituída a sua liberdade mediante condições, o réu FABIANO ERIK demonstrou descaso para com as determinações judiciais, de modo que a ação penal só foi retomada após a sua prisão. Diante de todo o exposto, na linha da fundamentação expendida por ocasião da decretação da prisão e da acrescida nesta decisão, mantenho a decisão que decretou a custódia preventiva de FABIANO ERIK DOS SANTOS ARAUJO e, por conseguinte, fica prejudicado/indeferido o pleito de ID n. 146996131. Levante-se o sigilo das peças pertinentes à prisão, tendo em vista o cumprimento do respectivo mandado. Intimem-se. Retornem-se os autos conclusos. (Grifo nosso) Em decisão de ID 43487152, p. 192, foi revogada a suspensão do processo e determinada a designação de audiência de instrução, marcada para o dia 03-maio-2023. Pois bem. Ao menos segundo um juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, não se verifica manifesta ilegalidade nas decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente. Após ser preso em flagrante, em 1o-dezembro-2021, ao paciente foi concedido o benefício da liberdade provisória, mediante condições, dentre elas a de manter o endereço atualizado nos autos, ônus que não se desincumbiu. Ressalte-se que quando da concessão da liberdade provisória o paciente foi advertido de que o descumprimento das condições impostas poderia acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. Afora isso, tanto o Ministério Público quanto a Defesa, tentaram inúmeros contatos com o paciente, e todos restaram infrutíferos. Somente após todas as tentativas de localização e contato possíveis o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva, que foi decretada diante do descumprimento das condições impostas quando da concessão da liberdade provisória ao paciente, sob o fundamento de se garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a normalidade da instrução do processo crime. Sob os mesmos fundamentos foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva. Note-se que o mandado de prisão preventiva só foi cumprido quando o paciente foi preso em flagrante delito por outro fato (afeto à Lei Maria da Penha) e, na audiência de custódia realizada em 18-janeiro-2023 constou que “O autuado não soube informar seu atual endereço”, o que corrobora os fundamentos de que se encontrava em local incerto e não sabido, furtando-se da aplicação da lei penal. Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. Portanto, necessária se faz uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator